Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Administrativo e constitucional. Ação condenatória. Objeto. Percepção de adicional de insalubridade. Servidora pública distrital. Cargo. Auxiliar em assistência social. Auxiliar operacional em serviços sociais. Cuidadora social. Previsão normativa. Gênese constitucional. Regulação normativa (art. 79 da lei complementar n° 840/2011). Regulamentação infralegal (decreto distrital no 32.547/2010). Requisitos. Caracterização de atividade insalubre. Perícia no local de trabalho. Laudo técnico. Atividade desenvolvida. Descrição pormenorizada do ambiente específico de trabalho. Elaboração de laudo de condições técnicas de trabalho – ltcat. Insalubridade. Afirmação. Adicional. Concessão. Impossibilidade. Ausência de demonstração do enquadramento em norma regulamentadora do mte. Contato com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas. Eventualidade. Local da prestação dos serviços. Unidade de acolhimento para a mulher. Contato permanente com ambiente insalubre. Inexistência. Situação insalubre prevista na norma regulamentadora. Pretensão desguarnecida de lastro material. Concessão do adicional de insalubridade. Inviabilidade. Apelo do ente público provido. Sentença reformada. Pedidos improcedentes. Acórdão. Omissão. Contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera a apelação interposta em face de sentença que, no ambiente da ação de conhecimento, acolhera parcialmente os pedidos deduzidos pela autora, ora embargante, condenando o ente distrital a implementar o pagamento do adicional de insalubridade em seu favor até a superveniência da cessação dos motivos que justifiquem o pagamento e a pagar os valores retroativos referentes ao aludido adicional.
II. Questão em discussão
2. O objeto destes embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e contradição a acoimar o acórdão embargado, que resolvera positivamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargado em ambiente de apelação, reformando a sentença originariamente arrostada e julgando improcedentes os pedidos incialmente formulados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.